Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728573-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR AGRAVADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora contra decisão que, em ação de fraude bancária c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça ele formulado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A autora foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou aos autos contracheque que demonstra rendimentos brutos de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não anexou cópia da declaração do imposto de renda de pessoa física, apesar de declarante no ano corrente. Os extratos bancários apresentados não demonstram movimentação financeira, registrando apenas o crédito relativo ao salário. Ademais, além da renda mencionada, a autora é beneficiária de pensão, conforme objeto da presente demanda. Entendo, portanto, que a ausência de apresentação da documentação determinada impede a constatação da hipossuficiência alegada. Destaco que, somados os valores recebimentos a título de remuneração e pensão, extrapola-se o parâmetro utilizado para aferição da situação de hipossuficiência econômica. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). (...) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá emendar a petição inicial, a fim de: - esclarecer se recebeu algum crédito referente à operação impugnada, devendo, para tanto, anexar extrato bancário referente ao período da suposta contratação (setembro de 2022), a fim de demonstrar a inexistência de recebimento de valores em sua conta; - anexar comprovante de residência nos moldes delineados na decisão retro. Destaco que a parte poderá valer-se de meios alternativos para a comprovação mencionada, a exemplo de juntada do contrato de locação, se for o caso. Na impossibilidade, deverá juntar a cópia do extrato da última declaração do imposto de renda, a fim de possibilitar a verificação de seu domicílio fiscal.” Sustenta, em suma, que é pessoa notadamente hipossuficiente que não tem condições de custear o processo sem comprometimento do próprio sustento, de modo que deve ser analisada a decisão agravada. Informa auferir benefício previdenciário (pensão por morte) no valor de R$ 872,00 e que a gratuidade é imprescindível para que tenha acesso à justiça. Afirma ter juntado aos autos histórico de crédito negativo, contracheque evidenciando renda limitada e extrato bancário que comprova a inexistência de recursos. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante demonstra que recebe remuneração mensal inferior ao patamar referido, o que confirmam a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. Alguma variação na remuneração não afasta a hipossuficiência alegada, mesmo porque os ganhos demonstrados referem-se a contrato temporário. O agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, reconheço, a hipossuficiência de recursos necessárias ao deferimento da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r